Tribunal: TJBA
Processo: 8035553-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 8035553-20.2024.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU: 2000147-08.2022.8.05.0001

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: ADVANY FIGUEREDO

AGRAVADO:
LUCAS GUIMARÃES SANTANA

DEFENSOR PÚBLICO: CLÁUDIO PLANSKY M. G. DA COSTA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. R
OUBO MAJORADO
. REGIME FECHADO.
INCABÍVEL A REMIÇÃO EM DUPLICIDADE PELA PARTICIPAÇÃO DO PENITENTE EM MAIS DE UMA PROVA DO ENEM.
BIS IN IDEM
. OCORRÊNCIA.
BENESSE QUE DEVE SER APLICADA DE FORMA SINGULAR
.
PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ainda que o penitente tenha alcançado os índices necessários em mais de uma prova do ENEM, este somente poderá usufruir de 01 (uma) remição por este exame, inviabilizando-se a concessão do benefício em duplicidade, pelo mesmo fato gerador, sob pena de indevido
bis in idem
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de execução n.º 8035553-20.2024.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figuram como agravante o Ministério Público e como agravado o Lucas Guimarães Santana.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos voto da relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 8035553-20.2024.8.05.0000)